Tribunal: TJDFT
Processo: 0704393-62.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704393-62.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO SERRA SHOPPING AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Determinado o levantamento do sobrestamento (ID 66035504) e intimadas as partes para se manifestarem sobre o julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.163.020/RS e dos demais recursos processados ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.699.851/TO; REsp 1.692.023/MT; REsp 1.734.902/SP; e REsp 1.734.946/SP), o agravante informou que requereu a desistência do processo na instância de origem, conforme cópia da sentença de ID 66643245 (ID 66643240). Assim, em face da perda superveniente do objeto, o recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de dezembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator